Tribunal: TJES
Processo: 5015053-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015053-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STENIO LEMOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
TESE AUTORAL. EM SÍNTESE, O AUTOR AFIRMA QUE É TITULAR DE LINHA TELEFÔNICA E PACOTE DE DADOS JUNTO À REQUERIDA, PORÉM, ESTE TEM APRESENTADO GRANDE INSTABILIDADE DESDE ABRIL DE 2021, MUITO EMBORA TENHA APRESENTADO TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, INCLUSIVE COM RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON E O USO DA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV EM OUTUBRO DE 2021, O QUE INDICA A PERPETUAÇÃO DA FALHA, O QUE TEM LHE CAUSADO GRANDES TRANSTORNOS DE ORDEM PROFISSIONAL, POSTO QUE TRABALHA COMO PERSONAL E TEM TIDO DIFICULDADES DE CONTATO COM SEUS ALUNOS. ASSIM, PEDE A EFETIVA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO E A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
.
RECURSO DO REQUERENTE
. EM SUA PEÇA RECURSAL, A PARTE REQUERENTE SUSTENTA QUE OCORREU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTO QUE NÃO CONSEGUIU ACESSAR SUA INTERNET DE FORMA ADEQUADA, O QUE LHE CAUSOU INÚMEROS PREJUÍZOS PROFISSIONAIS. ASSIM, PEDE A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
MÉRITO
. DE PLANO, RECHAÇO A ARGUMENTAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS ESTA NÃO SE CONFUNDE COM VALORAÇÃO DE PROVAS, MAS SIM, COM A SUBTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DA PARTE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES, O QUE NÃO É O CASO TELA. O PONTO NODAL NO PRESENTE RECURSO É ANALISAR SE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OS DANOS MORAIS POR ELE EXPERIMENTADOS. ESSE EXAME AXIOLÓGICO EXIGE ABORDAGENS DISTINTAS E, SOBRETUDO, COM RELAÇÃO À DIVISÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, QUE POR FORÇA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA/CONSUMIDOR, CABE À REQUERIDA. NESTE PONTO, OBSERVO QUE A SENTENÇA DE PISO FALHOU AO VALORAR OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, SOBRETUDO AS FATURAS DE CONSUMO DO PACOTE DE DADOS APRESENTADOS COM A INICIAL, POSTO QUE ELAS NÃO SE REFEREM AO PERÍODO COMPREENDIDO NA RECLAMAÇÃO (ABRIL DE 2021), MAS SIM, EM PERÍODO ANTECEDENTE. POR CERTO PODERIA A PARTE AUTORA FAZER A JUNTADA DESSES DOCUMENTOS COM A INICIAL, MAS NÃO O FEZ, ASSUMINDO O RISCO PROBATÓRIO NESTE PORÉM. OCORRE QUE, COMO DITO, POR FORÇA DA CAPACIDADE DA PARTE FRENTE AO CONSUMIDOR, CABERIA AO FORNECEDOR COMPROVAR A EFETIVA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORÉM NADA FEZ, LIMITANDO-SE A JUNTAR TELAS SISTÊMICAS DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO, POR UMA PRESUNÇÃO FICTA, QUE OS SERVIÇOS FORAM DEFEITUOSOS, CAUSANDO TRANSTORNOS AO REQUERENTE. COM ISSO, RESTA VERIFICAR SE HÁ DANOS INDENIZÁVEIS, SENDO ESTE O OBJETO DO RECURSO INOMINADO, SEGUNDO EXTRAI-SE DO PEDIDO APRESENTADO. POR CERTO TEMOS QUE A INEXECUÇÃO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO É FATO GERADOR DE DANOS MORAIS, SOBRETUDO EM CASOS DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, POSTO QUE OS DANOS NÃO SÃO IN RE IPSA. LOGO, DEVE A PARTE PROMOVER UM EXERCÍCIO PROBATÓRIO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO NESTA ARGUMENTAÇÃO. NO CASO EM TELA, SE POR UM LADO O RECORRENTE NÃO FEZ NENHUMA PROVA DOS TRANSTORNOS PROFISSIONAIS EXPERIMENTADOS, SEJA DOCUMENTAL, SEJA TESTEMUNHAL, POR OUTRO OBSERVAMOS QUE O MESMO ENFRENTOU VERDADEIRA “VIA CRUCIS” PARA TENTAR SOLUCIONAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ABRINDO CHAMADOS NA EMPRESA, NO PROCON E NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV, O QUE DEMONSTRA SUA TENTATIVA CLARA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PROBLEMA E, POR OUTRO LADO, ESCANCARA A OMISSÃO E FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO, O QUE, DENTRO DOS CRITÉRIOS POR MIM ADOTADOS, DEMONSTRA UM TRANSTORNO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. ASSIM, DIANTE DO QUE FOI DEMONSTRADO, ENTENDO QUE HÁ SIM DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, CAUSADOS A PARTIR DAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO RECORRIDO, CUJA INDENIZAÇÃO, A MEU SENTIR, E PARTINDO DOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, DEVE SER FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUE ARBITRO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E COM JUROS LEGAIS DESDE A PRESENTE DATA, MANTENDO-SE O RESTANTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)